Tribunal: STF
Processo: ARE 1464581
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA 196. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Superior do Trabalho:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA SOB A ÉGIDE DA LEI 13.467/2017. RITO SUMARÍSSIMO. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. CONTRIBUIÇÕES ASSISTENCIAIS. VERBAS RESCISÓRIAS. TRANSCENDÊNCIA NÃO RECONHECIDA. A controvérsia diz respeito à conformidade do entendimento fixado na Súmula 331 do TST às normas constitucionais pertinentes à atividade legislativa. O exame prévio dos critérios de transcendência do recurso de revista revela a inexistência de qualquer deles a possibilitar o exame do apelo no TST. A par disso, irrelevante perquirir acerca do acerto ou desacerto da decisão agravada, dada a inviabilidade de processamento, por motivo diverso, do apelo anteriormente obstaculizado. Agravo de instrumento não provido. 



    NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. TRANSCENDÊNCIA NÃO RECONHECIDA. O reconhecimento da transcendência quanto à tese de nulidade por negativa de prestação jurisdicional depende de uma análise prévia acerca da perspectiva de procedência da alegação. O artigo 93, IX, da Carta Magna, ao exigir que todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário sejam públicos e fundamentadas as decisões, o faz para que as partes de pleno conhecimento da composição e do teor do julgado, eventualmente possam interpor os recursos admitidos pela legislação processual. Não obstante, verifica-se que a decisão recorrida atendeu ao comando constitucional. O Regional expôs as razões pelas quais negou provimento ao recurso. Consignou expressamente que a recorrente foi beneficiária da força de trabalho do reclamante, à medida que manteve contrato de prestação de serviços com a efetiva empregadora (primeira reclamada), de modo a restarem presentes os fundamentos para aplicabilidade da Súmula 331, IV e VI, do TST à hipótese. Logo, ainda que o recorrente não se conforme com a decisão, a hipótese não seria de negativa de prestação jurisdicional, mas de decisão contrária aos seus interesses. Agravo de instrumento não provido” (fls. 1-2, e-doc. 25).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. II, XXXV, LIV, LV e LXXVIII do art. 5º da Constituição da República, ao argumento de que “da forma como fora proferida a decisão há cerceamento de defesa da recorrente, eis que sequer houve apreciação das matérias constantes do agravo de instrumento interposto, no qual há demonstração inequívoca de ofensa à lei federal. Portanto, a r. decisão foi nitidamente proferida em total afronta à Constituição Federal” (fl. 6, e-doc. 27).



    Sustenta que “não pode a Recorrente concordar com o v.acórdão, haja vista que tal decisum, da forma como prolatado,obstou o direito ao contraditório e à ampla defesa conferidos à Ré (artigo 5º, LIV, LV, CF/88). Com efeito, ao contrário do entendimento esposado, não houve qualquer irregularidade na relação entres as Rés” (fl. 7, e-doc. 27).



    3. O recurso extraordinário teve seguimento negado sob os fundamentos de aplicação do Tema 196 da repercussão geral e de incidência das Súmulas ns. 282 e 356 (e-doc. 29).



    No agravo, a agravante assevera que “há transcendência em relação à discussão particular na presente lide, despertando o interesse público para a conclusão do feito” (fl. 15, e-doc. 31).



    Afirma que “seguiu as novas diretrizes estabelecidas em recente julgamento para aplicar o índice de correção monetária IPCAE até a data da citação e após a taxa Selic que contempla atualização e juros” (fl. 18, e-doc. 31).



    Pede “provimento ao presente Agravo de Instrumento, para que seja apreciado e provido in tontum o Recurso Extraordinário” (fl. 19, e-doc. 31).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste à agravante. 



    5. Em 1º.8.2023, o Ministro Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho aplicou a sistemática da repercussão geral e negou seguimento ao recurso extraordinário nos seguintes termos:



    “Em relação à ‘RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA – ENTE PRIVADO’, discute-se a possibilidade de responsabilização subsidiária de empresa privada, em razão da terceirização de serviços, tendo esta Colenda Corte aplicado o entendimento constante na Súmula nº 331, IV, que assim dispõe: ‘IV - O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços quanto àquelas obrigações, desde que haja participado da relação processual e conste também do título executivo judicial.’ O Supremo Tribunal Federal, no Tema 196 do ementário da repercussão geral (AI 751763, transitado em julgado em 10/02/2010), consolidou o entendimento de ‘a questão, no âmbito privado, da responsabilidade subsidiária do tomador de serviços por obrigações trabalhistas não pagas pelo prestador de serviços tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009’” (fl. 4, e-doc. 29).



    Este Supremo Tribunal assentou não caber recurso ou outro instrumento processual no Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. PRECEDENTES. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.118.522-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 22.8.2018).



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (AI n. 760.358-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 12.2.2010).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso cabível. Agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC). Agravo ao tribunal superior (art. 1.042 do CPC). Recurso manifestamente incabível. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.169.122-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 19.2.2019).



    Ressalte-se que no julgamento do Agravo de Instrumento n. 751.763 - Tema 196, Relator o Ministro Cezar Peluso, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal assentou a inexistência de repercussão geral quanto à “responsabilidade subsidiária de tomador de serviços, em decorrência do não-pagamento de verbas trabalhistas devidas”:



      “RECURSO. Extraordinário. Incognoscibilidade. Responsabilidade subsidiária. Tomador de serviços. Empresa privada. Inadimplemento do empregador. Questão infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que, tendo por objeto questão relativa à condenação subsidiária de empresa privada tomadora de serviços, em decorrência do não pagamento de verbas trabalhistas devidas por empregador, versa sobre matéria infraconstitucional” (DJe 18.12.2009).



    6. Quanto ao índice a ser aplicado na correção monetária, a questão não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração que comprovem ter ocorrido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem, na espécie, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.108.060-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.6.2018).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de novembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora